Tribunal: TJSP
Processo: 1014306-10.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Ausência de tentativa de conciliação. Não comparecimento dos autores. Ausência injustificada. Multa estipulada pelo art. 334, § 8o, do CPC. Penalidade bem aplicada. Sentença mantida.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Prorrogação do percurso em cerca de quatro horas. Majoração da indenização. Cabimento. Sentença

Ementa:
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Ausência de tentativa de conciliação. Não comparecimento dos autores. Ausência injustificada. Multa estipulada pelo art. 334, § 8o, do CPC. Penalidade bem aplicada. Sentença mantida.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Prorrogação do percurso em cerca de quatro horas. Majoração da indenização. Cabimento. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.